Tribunal: TJMT
Processo: 1002262-15.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002262-15.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIANA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 011.403.391-92 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA SILVA DOS ANJOS - CPF: 045.938.911-40 (AGRAVANTE), ALEX CESAR SALES DOS ANJOS - CPF: 862.285.361-68 (AGRAVADO), MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 021.094.101-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. DESPESAS COM ITENS SUPÉRFLUOS E RENDA PRÓPRIA NÃO DECLARADA. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE E DA NOVA REALIDADE FAMILIAR DO ALIMENTANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de alimentos proposta por filha maior de idade, reduziu os alimentos provisórios de 1,5 salário-mínimo para 66% do salário-mínimo, mantendo o custeio integral do plano de saúde pela parte agravada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há elementos que justifiquem a majoração dos alimentos provisórios fixados pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. A maioridade civil afasta a presunção absoluta de necessidade alimentar, impondo ao filho maior o ônus de demonstrar concretamente sua dependência econômica ou a incompatibilidade entre a atividade laboral e a continuidade dos estudos.

4. A agravante declarou possuir renda proveniente de esforços próprios, mas deixou de indicar o valor percebido, circunstância que fragiliza a alegação de dependência econômica integral e compromete a aferição do binômio necessidade-possibilidade.

5. A planilha de despesas apresentada inclui gastos manifestamente dissociados da finalidade estrita da obrigação alimentar, tais como orçamentos de produtos eletrônicos e serviços estéticos, o que impede sua utilização como parâmetro idôneo para majoração da verba alimentar.

6. A fixação dos alimentos deve observar critérios de proporcionalidade e equilíbrio, considerando também a constituição de nova família pelo alimentante e o nascimento de outra filha, circunstância que impõe a repartição equitativa dos encargos decorrentes da paternidade responsável.

7. O valor fixado em 66% do salário-mínimo, somado à manutenção do plano de saúde, revela-se suficiente e proporcional nesta fase processual, especialmente diante da natureza provisória da decisão e da necessidade de aprofundamento probatório na instrução do feito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. Após a maioridade civil, o dever alimentar entre pais e filhos passa a depender de prova concreta da necessidade do alimentando. 2. A fixação de alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade-possibilidade, não se admitindo a inclusão de despesas supérfluas como parâmetro para majoração da verba alimentar.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1º, e 1.699; CPC, art. 300; CF/1988, art. 227. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1013105-44.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 31.01.2024; TJMT, AI nº 1026119-95.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 06.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARIA EDUARDA SILVA DOS ANJOS
contra a decisão proferida pelo
e. Des.
S
é
rgio Valério,
à época
Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Alimentos n. 1095944-32.2025.8.11.0041, ajuizada em face de
ALEX CÉSAR SALES DOS ANJOS
, que acolheu o pedido de reconsideração para redimensionar os alimentos provisórios anteriormente fixados em um salário-mínimo e meio para 66% do salário mínimo, sob o fundamento de que a planilha de gastos apresentada pela autora englobava despesas de caráter supérfluo, como orçamentos de produtos eletrônicos e serviços de estética, além de observar a constituição de nova família pelo alimentante (ID. 215589507, na origem).

Em suas razões recursais (ID. 342081375), a Agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida impõe um ônus desproporcional à sua subsistência e formação acadêmica, uma vez que, embora maior de idade, necessita de auxílio para custear despesas mensais que totalizam R$ 7.790,07, incluindo curso pré-vestibular de medicina, alimentação e moradia, sustentando que o valor arbitrado na origem é ínfimo diante da capacidade econômica do Agravado, que exerce o cargo de Policial Federal e aufere renda estável
, pugnando pelo provimento do recurso para reformar
a decisão agravada
e
fixar os alimentos provisórios nos moldes da inicial
(
R$

3.895,0
3).

O pedido de
antecipação da tutela recursal
foi por mim indeferido no ID.
342508874
.

O Agravado apresentou contrarrazões no ID. 348210866,

alega
ndo
que a
A
gravante confessou possuir renda própria, mas omitiu os valores, e que a planilha de gastos apresentada é composta por itens manifestamente supérfluos, como tratamentos estéticos, academia e orçamentos de produtos eletrônicos de luxo
, d
estaca
ndo,
ainda, a constituição de nova família e o nascimento de outra filha, atualmente com um ano de idade, o que impõe a observância da proporcionalidade para não comprometer o sustento de sua nova prole
, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que, embora o feito verse sobre alimentos, a
A
gravante é maior e capaz, inexistindo interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial obrigatória
prevista no
art. 178 do CPC
.

Recurso tempestivo e isento de preparo (ID. 342086870).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
MARIA EDUARDA SILVA DOS ANJOS
pretende a reforma da decisão que reduziu os alimentos provisórios para 66% do salário-mínimo, argumentando que tal montante é ínfimo diante de suas necessidades educacionais e da alta capacidade financeira do genitor, que ocupa cargo na Polícia Federal.

Do cotejo dos autos,
contudo, constato que o
recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

C
onstou da decisão agravada
, no que pertine
:

“(...) Trata-se de Ação de Alimentos proposta por
Maria Eduarda Silva dos Anjos
em face de
Alex Cesar Sales dos Anjos
.

A decisão proferida no id 209372054, fixou os alimentos provisórios no valor de 1 1⁄2 (um e meio) salário-mínimo.

O requerido apresentou habilitação nos autos (id 209372054) e requereu a reconsideração da liminar, alegando que a planilha juntada pela autora não se refere, exclusivamente, às despesas de natureza alimentar, abrangendo, também, gastos supérfluos. Aduziu, ainda, que constituiu nova família e teve outra filha, conforme demonstrado no id 215555531, cujas despesas ultrapassariam seus atuais rendimentos.

Compulsando os autos, verifica-se que
as despesas apresentadas pela parte autora têm como base orçamentos de produtos eletrônicos, bem como, custos com serviços de manicure, designer de sobrancelhas e depilação, o que evidencia que não se tratam, em sua integralidade, de gastos essenciais ou estritamente voltados à subsistência. Tais elementos reforçam a alegação de que parte dos valores indicados possui caráter supérfluo, destoando da natureza alimentar que deve nortear a fixação de pensão
.

Além disso,
a possibilidade do requerido, também, deve ser analisada, sobretudo, porque ele possui
outra filha
, que está com pouco mais de 1 (um) ano de idade
- id 215555531.

Diante do exposto, defiro parcialmente o requerimento formulado no id 215553419,
e fixo os alimentos provisórios em 66% (sessenta e seis por cento) do
salário mínimo
. Acolho ainda, a oferta de custeio integral de custeio do plano de saúde da autora, cuja obrigação vem sendo cumprida pelo genitor
.

No mais, aguarde-se a realização da audiência de conciliação designada no id 209372054. (...)” (ID. 215589507, na origem) (
g.n
.)

Como visto, o recurso cinge-se em verificar o acerto
do Juízo
a quo

que
, ao
reconsider
ar a decisão anterior que fixava
1,5 salário-mínimo,

redimensionou os alimentos provisórios para o patamar de 66% do salário-mínimo vigente, mantendo-se a obrigação de custeio integral do plano de saúde da
A
utora
/Agravante
, ancorado
na constatação de que a autora inseriu em sua planilha despesas que extrapolam os limites estritos da subsistência, abarcando produtos eletrônicos e serviços de ordem estética, dissonando da natureza precípua dos alimentos, além de ponderar o surgimento de uma nova filha do requerido.

Pois bem
.

Com efeito, a fixação ou revisão de alimentos, ainda que em caráter provisório, rege-se pelo trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, conforme preceitua o art. 1.694, § 1º, do Código Civil, sendo que, para a concessão da tutela de urgência, como pleiteado, é indispensável a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
, não constituindo
, evidentemente,
salvo-conduto para o enriquecimento desmotivado de uma parte ou a imposição de sacrifícios desarrazoados à outra.

In
casu
, a
primeira premissa inafastável reside no fato de que a Agravante conta, atualmente, com 19 anos de idade
, sendo certo que, c
om o advento da maioridade civil, desfaz-se o poder familiar e rui a presunção absoluta de necessidade material (
in
re

ipsa
)
, quando o
dever de prestar alimentos sofre uma transmutação axiológica, passando a lastrear-se nos vínculos de solidariedade do parentesco.

Em outras palavras,
tal mudança acarreta a inversão do ônus probatório
, pois
é o filho maior quem deve descortinar provas concretas e irrefutáveis
de sua inaptidão para o labor ou da incompatibilidade do estudo com o exercício de atividade remunerada.

Ocorre que
, neste caso concreto,
a análise detida da exordial revela um comportamento contraditório que
rechaça
a própria tese recursal.

Isso porque a
Agravante
declarou
expressa
mente
de que
“
a maior parte de sua renda é proveniente de esforços próprios
”
, omitindo, todavia, o aspecto crucial da questão: o
quantum
exato de sua remuneração.

Ora, a
ausência de transparência em um processo que reclama lealdade probatória esvazia de credibilidade a narrativa de dependência econômica absoluta
, pois, q
uem aufere
renda de seu trabalho
e
se
recusa a quantificá-los em juízo não pode exigir, sob a via da liminar de urgência ou da tutela provisória, a sobrecarga unilateral do genitor.

De todo modo, analisando
a planilha de despesas
formulada pela Agravante
, que totaliza a cifra de R$ 7.790,07, observa-se que a
Autora
elenca rubricas abertamente incompatíveis com o arquétipo protetivo da verba alimentar
, tendo em vista que
constam da referida planilha orçamentos para aquisição de aparelho celular avaliado em R$ 6.250,00, tratamentos de depilação a laser orçados em R$ 3.409,06, além de despesas mensais com estética
(ID.
208892160
, p. 6 da petição inicial)
.

Como cediço, o
instituto dos alimentos é desenhado pelo legislador para prover o mínimo existencial, tutelando moradia, alimentação, educação e saúde
, n
ão se presta
ndo
a chancelar luxos ou expectativas de consumo supérfluas.

Nesse contexto, s
ubmeter o
G
enitor
/Agravado
ao
custeio
de forma
impositiv
a

de tais conveniências pessoais, a título de alimentos provisionais, equivaleria a subverter o sistema jurídico e fomentar verdadeiro abuso de direito, conduta que o magistrado
a quo

repeliu de forma cirúrgica e escorreita.

Por fim,
é preciso destacar também a
fragili
dade d
o argumento de que a suposta folga financeira do Agravado, no exercício da função de Policial Federal, legitimaria a fixação dos alimentos no teto ambicionado
, já que
‘
possibilidade
”
de quem paga jamais pode ser desvinculada da efetiva
“
necessidade
”
de quem recebe.

Soma-se a isso o imperativo constitucional da paternidade responsável (art. 227 da Constituição Federal)
,
uma vez que o
s autos demonstram de forma cristalina que o Agravado formou um novo núcleo familiar e possui outra filha em tenra idade, de apenas um ano
, pelo que o princípio da
isonomia material e a proporcionalidade impedem que as escolhas de consumo não essenciais de uma filha maior de idade se sobreponham ao dever de garantir a subsistência básica e a segurança da nova prole recém-nascida.

A jurisprudência dominante deste
Sodalício
caminha em consonância com esse entendimento, repudiando a majoração ou manutenção de verbas desproporcionais quando ausente a demonstração de incapacidade produtiva do filho maior:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS -
FILHO MAIOR DE IDADE - NECESSIDADE NÃO COMPROVADA - ÔNUS DO ALIMENTANDO
- ARTIGO 1.699 DO CÓDIGO CIVIL - REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR DEMONSTRADA - RECURSO PROVIDO. A maioridade civil por si só não extingue o dever de prestar alimentos. Contudo,
o ônus da prova é invertido, passa a ser do alimentando, pois a necessidade não é mais presumida
. E no arbitramento do valor tem de haver equilíbrio para não sobrecarregar a parte obrigada ao pagamento e não causar o enriquecimento ilícito da outra. “Se, fixados, os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo” (artigo 1.699 do Código Civil).” (TJMT. N.U 1013105-44.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 31/01/2024, DJe 05/02/2024) (
g.n
.)

Nesta mesma senda, a adequação de valores liminares depende de dilação probatória quando os elementos iniciais não justificam a majoração:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA -
ALIMENTOS PROVISÓRIOS - PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO - ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO

PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A concessão da tutela de urgência recursal demanda a presença dos requisitos cumulativos da probabilidade do direito vindicado e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente a necessidade de um e a possibilidade do outro não é aferida ‘
ab
initio’, mas depende de prova, que na fase instrutória do feito, as partes terão oportunidade de produzir
. In
casu
,
deve permanecer o valor arbitrado pelo juízo até que se tenha plena compreensão dos fatos para então emanar decisão, isto porque, os argumentos que o alimentante traz à baila não são subsistentes à minoração da verba alimentar pretendida
.” (TJMT. N.U 1026119-95.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 06/03/2024, DJe 12/03/2024) (
g.n
.)

Portanto, a calibragem efetuada pelo juízo originário, estabelecendo o pensionamento em 66% do salário-mínimo, adicionado à manutenção obrigatória e integral do plano de saúde da Agravante, consubstancia arranjo maduro e perfeitamente equilibrado para a presente fase processual
, pois configura
montante que, somado à renda não declarada que a própria recorrente afirma auferir, resguarda adequadamente o núcleo duro de sua subsistência até o término da instrução do feito.

Com tais considerações, entendo que a
lterar este quadro representaria patente risco de irreversibilidade (perigo de dano reverso), dada a irrepetibilidade natural que gravita em torno da obrigação alimentar
, pelo que,
estribado na robustez do raciocínio fático-jurídico delineado, reputo que o
decisum
objurgado está assentado em pilares inabaláveis e aplicou com excelência a razoabilidade exigida pelo ordenamento pátrio.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA EDUARDA SILVA DOS ANJOS
, mantendo
incólume
a decisão
agravada
, por estes e por seus próprios
fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026